Tribunal: TJSP
Processo: 0006676-03.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Calúnia
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Queixa-crime que imputava ao réu os crimes de calúnia, difamação e injúria em concurso material. Queixa-crime recebida parcialmente, tão somente, em relação ao crime de calúnia. Determinação de redistribuição dos autos da Vara Criminal para a Vara do Juizado Especial Criminal. Causa de aumento de pena prevista no art. 141, III do CP, descrita na queixa-crime, que

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Queixa-crime que imputava ao réu os crimes de calúnia, difamação e injúria em concurso material. Queixa-crime recebida parcialmente, tão somente, em relação ao crime de calúnia. Determinação de redistribuição dos autos da Vara Criminal para a Vara do Juizado Especial Criminal. Causa de aumento de pena prevista no art. 141, III do CP, descrita na queixa-crime, que deve ser considerada para o cálculo da pena máxima em abstrato. Cômputo que supera o limite previsto no art. 61 da Lei no 9.099/95. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 2a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.